Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ZULEIDE VELOSO LIMA contra ato supostamente ilegal praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Em suas razões, a impetrante afirma, em síntese, que é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 643.931,85 e que o mesmo possui natureza alimentícia, de modo que, requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito, conforme autoriza o art. 100, §2o, da Constituição Federal, em virtude de ser maior de 60 anos ou portador de doença grave, o que foi deferido e recebido pelo impetrante. Contudo, aduz que diante da promulgação da Lei do DF n. 6.618, de 8 de junho de 2020, houve a majoração de 10 para 20 salários-mínimos do teto do pagamento da obrigação de pequeno valor, sendo assim, requereu a complementação do adiantamento preferencial do precatório, já que com a referida lei a superpreferência passou de 50 para 100 salários-mínimos, dessa forma o impetrante requereu mais 50 S.M. referente a respectiva complementação, o que foi indeferido pelo juiz de piso. Aduz haver ilegalidades no indeferimento do pleito. que fundamentam o pedido de imediata expedição da complementação, em suma: que de acordo com o critério do tempus regit actum, adotado pela autoridade coatora teria o impetrante direito a complementação; que tal critério é adotado em processos judiciais e o referido processo tem natureza de procedimento administrativo; que a majoração no limite da RPV e do adiantamento preferencial passou a produzir efeitos no exato momento da promulgação da Lei do DF n. 6.618/2020, de modo que, a ratio da inovação é de produção de efeitos imediata; que não é aplicável ao caso a Resolução 303/2019 do CNJ, pois não se trata de pagamento de nova preferência constitucional, mas de mera complementação; ademais, verbera sobre o principio da isonomia e da especial proteção da constituição as pessoas idosas. Ao final, a impetrante requer, em liminar, a determinação da autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários-mínimos- incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, tornando-a definitiva. Preparo acostado ao id. no 23302249. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. Em sintonia, o art. 1o da Lei 12.016/2009 prevê que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Já o artigo 23 de referida Lei estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. É relevante, ainda, pontuar que “a liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: a relevância da fundamentação e o perigo da demora. Presentes tais requisitos, merece ser acolhido o pedido liminar” (Acórdão no 910482, 20150020299164MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 01/12/2015, publicado no DJE: 09/12/2015. Pág.: 8). No caso dos autos, o juiz indeferiu o pleito do impetrante pelos seguintes fundamentos: “O(a) credor(a) ZULEIDE VELOSO LIMA pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 15631406, com o fim de receber o correspondente a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (07/04/2020), consoante alvará de id 15631406. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à|) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a montante equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba do valor remanescente observando-se a ordem cronológica.” Pois bem. Apesar do extenso arrazoado do impetrante, não verifico, a princípio, nenhuma ilegalidade no ato apontado como coator. Isso por quê. Primeiro, segundo a regra do tempus regit actum, tendo sido a expedição do alvará de levantamento expedida dois meses (07/04/2020), antes da alteração legislativa que aumento o limite do RPV no Distrito Federal (15/06/2020), não há como operar a complementação requerida, ainda mais, porque, nesse caso, inclusive, aperfeiçoou-se o ato jurídico perfeito, não podendo, o mesmo, ser atingido por legislação posterior, ainda que favorável ao impetrante. Segundo que, diferentemente do que defende, o fato de a Lei Distrital no. 6.618/2020 ter produção de efeitos imediata, não quer dizer que a mesma vá atingir atos e situações jurídicas anteriores, até pelo primeiro argumento destacado, do ato jurídico perfeito, que foi realizado sobre a égide da regulamentação anterior, desse modo, via de regra, as leis em nosso ordenamento jurídico não tem eficácia retroativa, se assim não houver disposição, já que a única previsão constitucional de lei retroativa é na seara penal, quando a norma for favorável ao réu, não havendo nenhuma disposição na esfera cível, aplicável ao caso, para a retroatividade normativa postulada pelo impetrante. Terceiro, o argumento de que a Resolução no. 303/2019 do CNJ não seria aplicável ao caso, também não convence, pois o impetrante tenta fazer um trocadilho de palavras, ao argumentar que, no caso, não seria o pagamento de nova preferencia constitucional, mas de mera complementação, quando, em verdade, no fim o resultado é o mesmo, já que o impetrante pretende receber nova preferência legal, com base em regra posterior, que não possuía determinação alguma de retroatividade, para alcançar todos aqueles que já receberam o pagamento da preferência legal. A respeito, decisão dessa Corte de Justiça: "2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito" (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019). Não sendo outro, o sentido de julgamento da 1a Câmara Cível, em que um dos meus pares, dispôs não haver direito à "suplementação" de valores preferenciais se já foi exercido o direito preferencial pelo credor: "1. A Emenda Constitucional no 99/2017 inovou ao estabelecer regra específica para o regime especial, ao acrescer o § 2o ao art. 102 do ADCT, elevando o limite para até o quíntuplo da obrigação de pequeno valor para pagamento da preferência pelos entes devedores. 2. Com o aumento do limite de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surge questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores antes pagos a esse título. 3. O pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais" (Acórdão 1135271, 07072998820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018) Sendo assim, não obstante o extenso arrazoado da impetrante, não vislumbro a presença dos requisitos justificadores para deferir a tutela de urgência almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade coatora e o seu respectivo representante legal, na forma do artigo 7o, incisos I e II, da Lei do Mandado de Segurança, para que prestem as suas informações. Esgotado o prazo supra, remetam-se os autos ao Ministério Público (art. 12 da Lei do MS). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator